Tribunal: TJDFT
Processo: 0702100-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. agravo interno. agravo de instrumento. petição recursal. falta de correlação entre os fundamentos e o pedido. impossibilidade de emenda. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo interno impugnando a decisão que não conheceu do agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a falta de correlação entre os fundamentos da petição recursal em agravo de instrumento e o pedido resulta em não conhecer do recurso.
III. Razões de decidir
3. Na hipótese em que não há correlação entre a fundamentação recursal e o pedido, a petição recursal é inepta (CPC, art. 330, III). Em se tratando de vício insanável, visto que não há possibilidade de emenda, é inaplicável o art. 10 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. É inepta a petição recursal em agravo de instrumento na hipótese em que não há correlação entre a fundamentação e o pedido, cujo vício é insanável, não cabendo a emenda da peça recursal".
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 10 e 330, III.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1874568, 07137554420248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no PJe: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada